Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/4 DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE REMIÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que o recorrente é reincidente e não atendeu ao requisito temporal previsto no artigo 2o, inciso IV, do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante cumpriu o requisito objetivo temporal para fins de concessão do indulto (artigo 2o, inciso IV, do Decreto n. 11.846/2023).
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substitui-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. Nos termos do artigo 2o, inciso IV, do Decreto n. 11.846/2023, exige-se o cumprimento de, no mínimo, 1/4 da pena para concessão do indulto aos condenados não reincidentes que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade, desde que a condenação à pena privativa de liberdade decorra da prática de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa.
5. Não há anotação de reincidência no relatório de execução penal do apenado, porém, consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado revela que o agravante cumpriu apenas 22% (vinte e dois por cento) da pena total, “quantum” insuficiente para o preenchimento do requisito temporal objetivo previsto no decreto.
6. Alegações referentes à retificação do cômputo da pena e do tempo de remição devem ser previamente submetidas ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.